Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702762-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ GONZAGA CHIAPETA DUPONT, LYDIA MARIA DE ASSIS BRASIL VALENTINI, MARCO ANTONIO CARVALHO SALGADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA – ME E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0043704-50.2007.8.07.0001, rejeitou o pedido de nova avaliação do imóvel a ser penhorado. A parte agravante alega que o oficial de justiça “não procedeu a nova avaliação do imóvel, apenas copiou e colou o trabalho anteriormente realizado, sem sequer ter feito a mera atualização monetária dos valores”. Assim, nova avaliação é medida que se impõe. Ressalta que a avaliação do bem deve ser contemporânea para refletir o valor praticado pelo mercado imobiliário, de modo que a avaliação no montante de R$ 28.957.000,00 evidencia que o imóvel está subavaliado (50% à menor de seu real valor). Pontua que o preço das terras agricultáveis no Brasil cresceu nos últimos meses influenciado pela alta do preço da soja, referência na comercialização das terras no Estado do Goiás. Assim, ante a notória valorização do imóvel, deve se proceder nova avaliação, sob pena de prejuízo às partes. Tece outras considerações. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, alegando a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora em razão da possibilidade do prosseguimento dos atos expropriatórios. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização de nova avaliação. Preparo recolhido (ID 22799275 e 22799276). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 80056287 dos autos na origem): Ao exequente para se abster de marcar as petições como sigilosas, fora das hipóteses legais, sob pena de condenação em multa por ato atentatório à dignidade da justiça. À Secretaria para retirar o sigilo das petições de petições de ID 78175278 e 78927651 e anexos. A procuração de ID 78176652 confere poderes de cessão em relação à imóveis, não fazendo referência aos presentes autos, os quais já estão há muito na fase de cumprimento de sentença. Derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Em relação ao pedido de nova avaliação, a avaliação de ID 57870043 foi realizada a menos de 1 ano, sendo que a mera alegação de valorização da soja não é suficiente para comprovar a valorização do imóvel, razão pela qual indefiro o pedido. Em análise dos autos na origem, verifica-se que o juízo a quo claramente rejeitou a reavaliação do imóvel nos seguintes termos (ID 66614939): 1 Trata-se de cumprimento de sentença em tramitação desde o ano de 2014. Atualmente, está penhorado o imóvel rural descrito no Item 4 do Termo de Penhora juntado no ID 38157314 - Pág. 2, certidão de matrícula juntada no ID 47086479, conforme decisão de ID 38157766. Designado leilão do referido bem, o ato foi suspenso para a realização da reavaliação do imóvel em virtude do tempo decorrido desde a avaliação anterior, conforme determinado na decisão de ID 47114797. A reavaliação foi promovida pelo Juízo deprecado, conforme laudo de avaliação juntado no ID 57870043 - Pág. 6 e 7, apurando-se o valor de R$ 28.957.000,00, mesmo valor da avaliação anterior (ID 38157542 - Pág. 7 e 8), que havia sido homologada pela decisão de ID 38157847. Os exequentes anuíram com o valor da reavaliação do imóvel (ID 62404546) e apresentaram planilha atualizada do débito (62404548), requerendo a realização do leilão do bem penhorado. Os executados impugnaram o valor do débito apresentado pelos exequentes e a reavaliação do imóvel, nos termos da petição de ID 64087374. A respeito da planilha de atualização do débito, alegam que os exequentes fizeram incidir juros sobre juros, além de aplicar a multa do art. 475-J do CPC/73 em duplicidade. Quanto à reavaliação, alegam que o Oficial de Justiça limitou-se a apresentar laudo de avaliação cujo teor é literalmente idêntico ao da avaliação anterior. Alegam, outrossim, que o laudo não apresenta os requisitos técnicos exigidos para a avaliação do imóvel rural. Requerem a realização de nova avaliação, contendo o devido detalhamento técnico, estatístico e metodológico, propiciando a apuração adequada do valor do bem. Os exequentes apresentaram resposta à impugnação, refutando as alegações dos executados (ID 65838746). Alegam, em suma, que está preclusa a oportunidade para os executados impugnarem o valor devido, além de não haver qualquer incorreção nos cálculos apresentados na planilha de ID 62404548, onde limitou-se a fazer a atualização do valor anteriormente apurado, utilizando-se a plataforma disponibilizada no próprio site do TJDFT. Sobre a avaliação, sustentam que o laudo de reavaliação (ID 57870043 - Pág. 6 e 7) ratificou o laudo anterior, demonstrando a correção do valor apurado pelos Oficiais de Justiça do Juízo deprecado, com o qual, inclusive, os executados concordaram, resultando na homologação da primeira avaliação. Alegam que os laudos de avaliação juntados pelos executados apresentam valores irreais, além de não apresentarem os rigores técnicos exigidos para a avaliação e conterem erro quanto à descrição do número da matrícula do imóvel, o que afastaria a credibilidade de tais documentos. É o relato. Decido. [...] DA REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO A insurgência dos executados em relação à reavaliação não merece acolhida. Os laudos acostados pelos executados à impugnação à avaliação não contém elementos suficientes para demonstrar que os valores ali descritos correspondem ao valor de mercado do referido bem. Ao reverso, apresentam valores de avaliação superiores à R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), sobre a descrição de "valor agrário", sem a apresentação de qualquer pesquisa de mercado que respalde o valor atribuído ao hectare para a região em que está situado o imóvel penhora. Portanto, tais laudos não são hábeis a infirmar o laudo de reavaliação produzido no âmbito do Juízo deprecado. Quanto ao teor do laudo de reavaliação (ID 57870043 - Pág. 6 e 7), o referido documento contém a devida descrição do imóvel nos moldes do laudo anterior (ID 38157542 - Pág. 7 e 8), o qual foi, inclusive, acatado pelos executados e homologado. Ademais, o fato de o laudo de reavaliação ter apurado o mesmo valor da avaliação anterior, realizada no ano de 2018, não configura, por si só, qualquer irregularidade, incumbindo à parte interessada em impugnar a avaliação apresentar os elementos necessários para demonstrar que o respectivo valor não reflete o valor de mercado do bem em questão. Face o exposto, acolho a impugnação aos cálculos e determino a remessa dos autos à Contadoria para apurar o valor devido. Vindo os cálculos, dê-se vista às partes para manifestação, pelo prazo de 5 dias. Não obstante, rejeito a impugnação à reavaliação e homologo o laudo de avaliação apresentado no ID57870043 - Pág. 6 e 7. Intimem-se. Sobre essa decisão, os executados, ora agravantes, interpuseram Agravo de Instrumento, que foi conhecido e teve seu provido negado por esta Turma, conforme a ementa a seguir (ID 68552459 dos autos na origem): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. NOVA AVALIAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO. ERRO NA AVALIAÇÃO. DOLO AVALIADOR. ALTERAÇÃO VALOR DO BEM. INOCORRÊNCIA. LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. IDONEIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A realização de nova avaliação é medida excepcional quando há dúvidas sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação; se verificar, posteriormente à avaliação, alteração no valor do bem; ou quando uma das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Art. 873, CPC. 1.1. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses. 2. A regra estampada no CPC é que a avaliação seja realizada por oficial de justiça e apenas quando se é exigido conhecimento específico, deve o juiz nomear avaliador. 3. A avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de fé pública e não pode ser substituída por outra de perito particular que melhor atenda aos interesses de uma das partes. 3.1. In casu, o laudo apresentado pelo Oficial de Justiça preenche todos os requisitos legais, inexistindo elementos que demonstrem vícios na reavaliação realizada, apesar das avaliações apresentadas pelos agravantes com valores diversos. 3.2. O fato de o laudo de reavaliação ter apurado o mesmo valor da avaliação anterior, realizada no ano de 2018 não configura, por si só, qualquer irregularidade. 4. Desnecessária a realização de nova avaliação do bem. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1286705, 07250095320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante do trânsito em julgado dessa decisão (ID 78814099 dos autos na origem), denota-se que a questão da necessidade de nova avaliação do imóvel suscitada pelos executados, ora agravantes, já foi devidamente analisada, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão aqui debatida não versa sobre eventual equívoco no procedimento do cumprimento da sentença e violação à coisa julgada, mas sim cumprimento às diretrizes acobertadas pelo manto da preclusão. Sendo assim, no que tange aos referidos aspectos, em um primeiro momento, não vejo razão para reforma da decisão combatida. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR AVALIADOR JUDICIAL. SUCESSIVAS IMPUGNAÇÕES DAS PARTES E SEGUIDOS ESCLARECIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR FIXADO NA AVALIAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS PARA NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. O processo de execução tem por objeto a satisfação do direito do credor e se realiza pela expropriação de bens do executado, nos termos do que dispõe o art. 824, do CPC, não se prestando à solução de mérito, nem se podendo conceber que haja uma "fase instrutória" em sede de processo executivo. 2. Não se confunde a avaliação judicial do imóvel penhorado com a produção de prova pericial. A avaliação tem por objetivo permitir ao juiz que, no processo de execução, verifique a necessidade de ampliação ou de redução da penhora (art. 874, do CPC), ao passo que a perícia, como espécie de prova, tem por finalidade viabilizar às partes que demonstrem a veracidade das alegações de fato que fizeram nos autos, permitindo ao juiz que, no processo de conhecimento, forme sua convicção acerca dos fatos controvertidos, sobre os quais recaiu a atividade probatória. 3. Se as partes não apontaram qualquer das justificativas previstas na lei processual para a realização de nova avaliação, ou seja, se não arguiram, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, nem apontaram, posteriormente à avaliação, a ocorrência de majoração ou diminuição no valor do bem (art. 873, incisos I e II, do CPC), descabe cogitar de refazimento de avaliação, cabendo ao MM. Juiz processante, apenas e tão-somente, indeferir o pedido e conduzir o processo em direção à fase de expropriação - o que acabou sendo feito posteriormente. 4. Se, num primeiro momento, o executado disse não ter condição de arcar com os custos da realização de uma nova avaliação, estampando o seu desinteresse pela realização de tal ato, e se, posteriormente, volta aos autos postulando exatamente a realização de nova avaliação, fácil constatar que o ato posterior é diametralmente oposto ao anterior, circunstância que revela a formação de preclusão lógica, daí decorrendo a perda do eventual direito de requerer a reavaliação do imóvel penhorado. 5. Se por um lado é certo ser possível impugnar a incorreção da avaliação por simples petição nos autos da execução (art. 917, § 1o, do CPC), não é admissível, por outro lado, permitir que essa possibilidade se repita em oportunidades sucessivas, não sendo correto delongar a execução com a prática de atos processuais que não se ajustem ao procedimento da execução por quantia certa e que desservem ao propósito do processo executivo. 6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1307908, 07139821020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. RESGUARDO DA MEAÇÃO DA ESPOSA DO EXECUTADO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE DECIDIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. QUESTÕES ANTERIORMENTE DISCUTIDAS. PRECLUSÃO. 1. O pleito do executado para realização de nova avaliação do imóvel, desprovido de qualquer elemento apto a refutar a avaliação procedida pelo oficial de justiça, não se justifica. 2. Restando entendido, por decisão judicial transitada em julgada, em sede de embargos de terceiro opostos pela esposa do executado, que ela não tem direito ao resguardo de 50% do imóvel enquanto meeira, correta a decisão que determina a penhora sobre a totalidade do imóvel. 3. Alegações rejeitadas pelo juízo em sede de exceção de pré-executividade, não podem ser rediscutidas pelo executado, sobretudo quando são objeto de agravo de instrumento ainda pendente de julgamento. 4. Agravo de Instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1269242, 07118669420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, convém enfatizar que, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal, resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre as citadas matérias, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Além disso, reitero que a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. À vista disso, incabível se mostra, na espécie, a rediscussão de questões acobertadas pelo manto da preclusão, até porque os agravantes não apresentaram nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação das referidas questões. Destaca-se, por fim, que os executados, ora agravantes, no curso da presente demanda, têm por hábito insistirem sempre na mesma tese, volvendo-se contra questões sabidamente preclusas, o que, sem dúvidas, ofende os princípios da boa fé processual e da cooperação, inerentes ao sistema processual pátrio (ID (ID 70054338 e 68552459, ambos dos autos na origem). O ordenamento jurídico pátrio, sob pena de penalização por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, não permite que os quesitos defendidos pelos executados, ora agravantes, sejam trazidos à colação, por meios distintos, sempre que lhe parecer conveniente rediscutir matérias acobertadas pelo manto da preclusão. Nesse cenário, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir efeito suspensivo ou antecipação da tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 1 de fevereiro de 2021 15:14:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador